Tribunal: STF
Processo: ADI 1221
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-27
Data de publicação: 1995-04-27

Ementa:
COMPETÊNCIA NORMATIVA - SERVIÇOS FUNERÁRIOS. Ao primeiro
exame, estão compreendidos dentre aqueles de interesse local, o que
atrai a incidência do inciso V do artigo 30 da Constituição Federal,
no que prevê a competência do município para dispor a respeito.
Exsurge a plausibilidade do pleito de concessão de liminar tendo em
vista tal enfoque, sendo que o risco de manter- se com plena eficácia
o dispositivo está na ausência de arrecadação, a decorrer da
gratuidade prevista nas normas estaduais. Suspensão da eficácia do
inciso V do artigo 13 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro
e da Lei estadual nº 2.007, de 8 de julho de 1992, até o julgamento
final da ação direta de inconstitucionalidade.